Tribunal: TJMT
Processo: 1054454-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054454-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), PAUL RICARDO ARENAS NEYRA - CPF: 465.965.692-68 (RECORRIDO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1054454-87.2024.8.11.0001.

origem: núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

RECORRIDO: PAUL RICARDO ARENAS NEYRA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
:
24 A 27/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC APLICÁVEL APÓS A EC 113/2021.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença que declarou nulo o vínculo entre as partes e condenou ao pagamento de férias, terço constitucional e 13o salário, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1o, da Lei no 14.905/2024. O recorrente sustenta a regularidade dos pagamentos realizados, a impossibilidade de revisão dos cálculos e a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i)verificar a admissibilidade do recurso interposto em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade; (ii) definir a forma adequada de correção monetária e juros de mora, diante da aplicação da EC 113/2021 e da legislação pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de maneira clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4.

No caso concreto, o recurso interposto limita-se a reproduzir argumentos genéricos já apresentados na contestação, sem enfrentar os fundamentos da sentença de primeiro grau, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 182/STJ) e do Supremo Tribunal Federal reafirma que a ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso.

6.

A Súmula 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também consagra que a ausência de impugnação específica traduz falta de dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.

7.

De ofício, contudo, ajusta-se a forma de correção monetária e juros de mora, para que a atualização monetária seja realizada pelo IPCA-E desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros de mora incidam pela caderneta de poupança até dezembro de 2021, quando deverá ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021.

8.

Determina-se, ainda, que o valor atualizado observe o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

2.

A correção monetária das verbas devidas deve ser realizada pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagas, e os juros de mora devem incidir pela caderneta de poupança até dezembro de 2021, passando a ser aplicável exclusivamente a Taxa Selic após a vigência da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 1.021, § 1o; 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 46 e 55,
caput
; Lei no 14.905/2024, art. 406, §1o; EC 113/2021; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 30842 AGR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/02/2017; STJ, Súmula no 182; TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, julgado em 01/02/2022; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 30, aprovada em 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando procedente o pedido inicial ao declarar nulo o vínculo entre as partes e condenar o ente municipal ao pagamento de férias, terço constitucional e 13o salário, corrigido pelo IPCA e aplicados juros de mora desde a citação pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1o, da Lei n. 14.905/2024 (ID 269835277).

Nas razões recursais, o demandado alega que os pagamentos foram regularmente realizados, não havendo que se falar em ilícito por parte do município.

Sustenta ser impossível realizar a revisão dos cálculos, uma vez que foram observados os princípios da legalidade e da reserva do possível, não havendo margem para nova interpretação ou modificações quanto aos valores já pagos.

Por fim, requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quinquenal, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos apresentados e pugna pela manutenção da sentença (ID 269835293).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou procedente a pretensão autoral.

Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o recorrente apenas reiterou os argumentos expostos na contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em seu recurso, o reclamante apenas alega que os pagamentos foram regulares, que não houve ato ilícito por parte do ente municipal e sobre a impossibilidade de revisão dos cálculos.

Desse modo, por fugir da realidade processual em suas razões recursais, o recorrente não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau de maneira adequada, infringindo, assim, o princípio da dialeticidade.

O referido princípio determina que a parte recorrente deve apresentar seus argumentos de maneira clara, consistente e diretamente relacionada aos pontos controvertidos no processo original. Isso significa que o recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão recorrida, contrapondo-se de forma específica e objetiva aos argumentos nela contidos. No caso, esse requisito não foi apresentado, pois o recorrente deixou de impugnar diretamente os fundamentos da sentença.

Por essa razão, o recurso interposto sequer merece ser conhecido, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (grifei).

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF . 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho na íntegra a sentença recorrida, nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Contudo, determino,
de ofício
, que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pagas as verbas pleiteadas, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida.

E a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025